Tribunal: TJDFT
Processo: 0726402-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE.
1. O devedor percebe renda suficiente, considerando a média nacional, para assegurar a sua existência mínima, malgrado os descontos compulsórios e os que voluntariamente assumiu, daí porque deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados referentes a empréstimo consignado.
2. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.